Tribunal: TJDFT
Processo: 0714768-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714768-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, BANCO C6 S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GUILHERME ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de repactuação de dívida por superendividamento movida contra BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, CARTÃO BRB S/A BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A., BANCO BMG S.A, BANCO C6 S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA , pela qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado pelo recorrente, que pretendia obter a limitação de todos os débitos em 30% (trinta por cento) da sua remuneração. Alega o agravante, em síntese, que as prestações dos empréstimos consignados e dos débitos que possui perante as instituições financeiras e empresa agravadas estão consumindo mais da metade de seus rendimentos. Afirma que “...se encontra em superendividamento, razão pela qual ajuizou a ação de repactuação de dívidas, visto que os descontos realizados superam o limite legal imposto. Os descontos realizados correspondem a mais de 50% da renda total da Agravante, conforme colacionado nos autos.” Destaca que 65% (sessenta e cinco por cento) das parcelas de amortização devidas aos agravados são descontados diretamente de seu contracheque, pois derivados de operações de empréstimos consignados, e destaca estar agindo de boa-fé ao ajuizar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, reconhecendo que não tem condições manter o pagamento das obrigações assumidas. Sustenta estar demonstrado periculum in mora necessário para a concessão da antecipação de tutela pretendida, argumentando que não tem condições de prover suas despesas com subsistência, além de ressaltar que “...resta claro que o mínimo existencial da parte agravante está sendo totalmente prejudicado pelo vasto número de dívidas contraídas.” Tece argumentação jurídica e colaciona jurisprudência em abono à sua tese, requerendo a garantia de dignidade da pessoa do agravante, além de destacar que não há risco de irreversibilidade da medida antecipatória vindicada, considerando a probabilidade de haver repactuação a dívida. Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, com a determinação de limitação dos descontos realizados no contracheque do agravante à 30% da sua remuneração, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 229582802). É o relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que é dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida ao recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. A tutela antecipada indeferida pela decisão agravada visava a limitação de todos os descontos efetuados pelas instituições agravadas no contracheque do agravante, sob o argumento de não ter condições de manter o pagamento das dívidas, sem prejuízo da sua subsistência e da sua dignidade. Cumpre consignar que existem limites objetivos para o pagamento de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor, e não há vedação legal para a consignação de valores em valor inferior à 30% (trinta por cento) da renda do mutuário, ou mesmo de outros percentuais autorizados por normas especificas. No caso dos autos, o agravante é Policial Militar do Distrito Federal, de modo que deve ser observada a limitação dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento disciplinada para os servidores públicos do Distrito Federal, de acordo com o regramento da Lei Complementar no 1.015/2022, que prevê o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do mutuário, abatidos os descontos compulsórios, o que pode ser excedido em 5% (cinco por cento) apenas para operações de cartões de crédito. Cumpre consignar, ademais, que quanto às despesas pessoais e aos descontos mensais autorizados em conta corrente, não há diploma legal que mitigue a livre disposição do saldo salarial do devedor que já tem retida em sua folha de pagamento toda a margem consignável. Contudo, a liberdade do consumidor de dispor de seu salário e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta salário não são direitos absolutos. De fato, a livre disposição salarial deve ser interpretada de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo individuo o direito de viver com dignidade. Prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso, ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro. E, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana e o próprio adimplemento da obrigação. Assim, mesmo sendo condenável que consumidores se submetam a endividamento desmesurado, isso não autoriza aos credores a apropriação da totalidade do saldo da conta corrente onde os mutuários recebem seu salário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça chegou a firmar na já revogada Súmula 603 o entendimento de ser vedado qualquer desconto de débito relacionado a contrato bancário sobre o salário depositado na conta corrente do devedor. A revogação do referido verbete sumular revela a prevalência do entendimento de que a verba salarial não é absolutamente intangível, pois a proteção da dignidade do devedor não pode servir de escudo para se furtar ao adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Nessa perspectiva, o entendimento adotado por esta 6a Turma Cível é pela possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, quando comprometida substancialmente a renda do consumidor e se verificada probabilidade de incidência da Lei no 14.181/2021, que trata sobre consumidores em situação de superendividamento, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30% SOMENTE EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO EM CONTA. LIVRE DISPOSIÇÃO DO TITULAR CONDICIONADA AO DEVER DE ACONSELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO FORMA DE EVITAR O SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Tradicionalmente tem-se a visão de que o mutuário é quem possui a tarefa de verificação de sua capacidade de reembolso, razão pela qual, a priori, esse deve ser responsabilizado exclusivamente por contrair crédito maior do que pode suportar. Atualmente, contudo, com a concepção moderna dos contratos de massa que profissionalizam o fornecedor profissional de crédito, tem-se dado ênfase ao denominado "dever de aconselhamento". 3. Nessa nova visão, a responsabilidade para aferir a capacidade de reembolso do mutuário deve ser dividida entre o próprio consumidor e os agentes financeiros que possuem maiores conhecimentos técnicos para analisar se aquela dívida poderá ser quitada futuramente, partindo-se dos dados fornecidos pelo consumidor. 4. Conquanto os débitos em conta corrente relativos à parcela de empréstimos bancários não se confundam com o empréstimo consignado, por isso tem respaldo na livre disposição de seu titular; faz-se necessário observar limites, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, em prestígio a direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Precedentes. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a redução do desconto em conta corrente, restando intactos os descontos das parcelas do empréstimo na folha de pagamento. (Acórdão 1382021, 07234806220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SALDO DEVEDOR. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. II - O desconto efetuado em conta-corrente, para quitação de empréstimo constituído validamente, tem respaldo na livre disposição do seu titular. No entanto, realizados débitos superiores ao salário líquido da autora, o que lhe suprime o mínimo existencial para prover a sua subsistência, limitam-se os descontos em 30% da remuneração líquida creditada na conta-corrente. III - Os fatos vivenciados pela apelante-autora, conquanto tenham sido desagradáveis, não extrapolaram o aborrecimento e transtorno decorrentes de relação contratual, destacando-se que ela também deu causa às deduções em sua conta-corrente, visto que os débitos efetivamente existem. IV - Apelação do réu não conhecida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1369727, 07080886220208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, contudo, se não se verifica a probabilidade do direito à redução das prestações debitadas na folha de pagamento do agravante, mesmo considerando o entendimento adotado por esta Sexta Turma Cível quanto à possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, pois está sendo observado o limite da margem consignável e não restou suficientemente demonstrado o comprometimento de renda alegado pelo agravante. Pelo que se verifica dos documentos apresentados para fundamentar o pedido de repactuação de dívida em face de todas as instituições financeiras e das empresas agravadas, a maioria das dívidas representam débitos consolidados, inscritos no SERASA, e não obrigações de trato sucessivo, decorrente de empréstimos bancários (ID 226054930). Talvez até mesmo em face da existência de restrição creditícia, não se verifica demonstrada nos autos a existência de parcelas de amortização de operações de crédito, além daquelas derivadas de empréstimos consignados em folha de pagamento, que respeitam o limite de legal estabelecido como margem consignável (ID 226054922 e seguintes). De fato, os extratos bancários juntado aos autos, relativos a conta mantida no Banco Regional de Brasília - BRB, revelam apenas o pagamento e a retirada do salário da conta pelo agravante, e não o comprometimento de renda pelo pagamento de parcelas de amortização de relações obrigacionais mantidas com todas as agravadas (ID 226054926). A existência de restrição em cadastros de proteção ao crédito em face de débitos expressivos já consolidados, por certo, são constatações que justificam o ajuizamento da ação de repactuação de dívidas, mas não revelam comprometimento da renda mensal do recorrente, que está onerada apenas por empréstimos consignados em folha de pagamento, dentro do limite da margem consignável. Pelo que se apura dos contracheques de ID 226054922 e seguintes, mesmo com a contratação de empréstimos e cartão de crédito consignados, ainda resta ao recorrente rendimentos líquidos mensais superiores a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Assim, o que se apura da instrução processual, ao menos nessa análise prefacial, é que apesar dos empréstimos consignados em folha de pagamento e da existência de débitos consolidados cadastrados no SERASA, a situação de superendividamento retratada não evidencia risco de subsistência, notadamente considerando a relevante remuneração líquida auferida pelo agravante, mesmo depois de realizadas as consignações. Dessa forma, no caso concreto, não verifico a probabilidade do direito de obter a revisão contratual, na forma em que pretendida, considerando os elementos de prova apurados nesse exame perfunctório. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator